Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726081-67.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA DA COSTA TAVARES EMBARGADO: ALINE DANIELLE AMORIM LUCK D E S P A C H O CAMILA DA COSTA TAVARES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 71961532. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator